Tribunal: TJDFT
Processo: 0716803-11.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-01
Data de publicação: 2024-08-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REITERAÇÃO DE PESQUISAS. SISBAJUD. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA DA PARTE EXECUTADA. INDEFERIMENTO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reiteração de buscas via sistema SISBAJUD, na modalidade "teimosinha".
2. Não se vislumbra a razoabilidade da realização de nova diligência de forma reiterada pelo sistema SISBAJUD, quando tendo restado infrutífera a última pesquisa realizada no referido sistema, não for apresentado nos autos algum indício de eventual modificação na situação financeira da executada.
3. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no sentido de que a realização de nova consulta ao sistema SISBAJUD para busca de ativo financeiro, quando infrutífera a diligência anterior, é possível, desde que observado o princípio da razoabilidade.
4. O credor não demonstrou a ocorrência de alteração financeira do devedor desde a última pesquisa efetivada, limitando-se a argumentar acerca das possíveis vantagens da realização das buscas com reiteração automática de ordens de bloqueio de ativos financeiros em seu favor e o lapso temporal desde a última pesquisa realizada. Decisão de indeferimento mantida.
5. Agravo de Instrumento não provido.